Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716564-17.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DARI ANGELO BERTOLDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão determinada pelo REsp 1.438.263/SP, conforme esclarecido pelo próprio Ministro Relator, em decisão publicada no DJe de 18/5/2017, não se estende aos processos em que o tema relativo à legitimidade executiva do não associado já tenha sido submetido à coisa julgada: “A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal)”. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017). 2. Consoante entendimento assentado no REsp 1391198/RS, que apreciou a questão da legitimidade ativa, “a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798- 9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” 3. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveis excepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido. 4. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda, mas, após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, que é o índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça. 5. Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena. 6. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, “incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente requer, preliminarmente, o sobrestamento do recurso até que seja julgado o tema 1.075/STF. Após, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando a ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, que não outorgaram autorização expressa às associações para defesa de seus interesses individuais, em sede de ação civil pública e que não sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão prolator. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido por meio de decisão em sede de repercussão geral a necessidade da filiação a associação; b) artigos 156 e 465, ambos do CPC, sustentando a necessidade de prova pericial para auxílio na elaboração dos cálculos do valor do débito; c) artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de prévia liquidação do título para se aferir o quantum debeatur; d) artigo 240 do CPC, aduzindo que os juros da mora devem incidir a partir da data da citação no cumprimento de sentença; e) artigo 503 do Estatuto Processual vigente, porque, em seu entendimento, a atualização monetária deve ser realizada com base nos índices da caderneta de poupança e não na tabela prática dos Tribunais de Justiça. Invoca divergência jurisprudencial quanto aos itens “c” e “d”, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e da Corte Superior a título de paradigmas. Argumenta ser indevida a aplicação de juros remuneratórios, a correção monetária plena e a condenação em honorários advocatícios sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o 1075/STF não se amolda ao presente caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017